Tribunal: TJDFT
Processo: 0753954-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM 2023. REMIÇÃO JÁ HOMOLOGADA PELO ENEM 2021. DUPLA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no ENEM 2023, ao fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado com remição pelo ENEM 2021, configurando duplicidade de homologação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova remição de pena pela aprovação no ENEM 2023, quando já houve remição anteriormente homologada pelo ENEM 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remição da pena pelo estudo visa incentivar a educação como instrumento de ressocialização, conforme previsão do artigo 126 da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM ou ENCCEJA, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio.
Contudo, a concessão de nova remição pelo mesmo nível de escolaridade configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, pois implicaria dupla homologação para um mesmo benefício.
A remição pelo ENEM 2021 já foi homologada, sendo inviável nova concessão pelo ENEM 2023, sob pena de concessão indevida de benefício cumulativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM é possível nos termos do artigo 126 da LEP e da Resolução no 391/2021 do CNJ.
Não cabe nova remição quando já homologada remição anterior pela conclusão do ensino médio pelo ENEM, sob pena de bis in idem e duplicidade de benefícios.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 797.329/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 805.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 753.813/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023